Tribunal: TJDFT
Processo: 0721564-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL DE TRANSFERÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INÉPCIA DA INICIAL. EXCESSO DE COBRANÇA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DAS FATURAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, rejeitou os embargos opostos e julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial decorrente de faturas inadimplidas de fornecimento de energia elétrica, condenando o réu ao pagamento do débito, acrescido de correção monetária, juros, multa, custas processuais e honorários advocatícios.
2. O recorrente sustenta a inépcia da petição inicial, a ilegitimidade passiva, a ocorrência de falha na prestação do serviço, a violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como excesso de cobrança, requerendo a reforma da sentença e, subsidiariamente, a redução do valor exigido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de demonstrativo discriminado do débito; (ii) estabelecer se o recorrente é parte legítima para responder pelas faturas de energia elétrica; (iii) verificar a possibilidade de denunciação da lide ao suposto terceiro usuário do serviço; (iv) analisar a alegada falha na prestação do serviço e eventual nulidade processual; e (v) apurar a existência de excesso de cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As razões recursais impugnam de forma suficiente os fundamentos da sentença, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade, pois atacam a rejeição das preliminares e a exigibilidade do débito.
5. A petição inicial da ação monitória atende aos requisitos legais, pois indica a origem da dívida, o período de consumo, os valores cobrados e está instruída com faturas e documentos aptos a demonstrar a existência da obrigação, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
6. A inépcia da inicial somente se configura quando a deficiência documental impede a compreensão da pretensão ou inviabiliza a defesa, o que não ocorre quando o réu apresenta embargos e impugna tecnicamente a cobrança.
7. Os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica possuem natureza pessoal e recaem sobre o titular cadastrado da unidade consumidora enquanto não houver comunicação formal de alteração da titularidade perante a concessionária.
8. A transferência fática do estabelecimento comercial a terceiro, desacompanhada de pedido formal de mudança de titularidade, não afasta a legitimidade passiva nem a responsabilidade do titular registrado, subsistindo eventual direito de regresso em ação autônoma.
9. A denunciação da lide é incabível em demandas fundadas em relação de consumo, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, quando destinada apenas a transferir a responsabilidade pelo débito ao suposto usuário do serviço.
10. As faturas emitidas por concessionária de serviço público gozam de presunção relativa de legalidade e veracidade, cabendo ao consumidor comprovar irregularidade específica na cobrança ou no faturamento, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.
11. A correção administrativa de fraude que havia transferido indevidamente débitos a terceiro não configura criação arbitrária de dívida, mas restabelecimento da cobrança em nome do titular contratual originário.
12. Não se verifica violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal, pois o recorrente participou ativamente do processo, apresentou embargos, suscitou preliminares e produziu defesa técnica adequada.
13. O julgamento antecipado da lide mostra-se adequado quando a controvérsia é eminentemente documental e prescinde de dilação probatória.
14. A alegação de excesso de cobrança exige demonstração analítica e individualizada das parcelas tidas por indevidas, não sendo suficiente a mera afirmação genérica de divergência aritmética desacompanhada de prova idônea.
15. Ausente comprovação de pagamento, de comunicação formal de mudança de titularidade ou de erro concreto na composição do débito, impõe-se a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O titular cadastrado da unidade consumidora responde pelos débitos de energia elétrica enquanto não houver comunicação formal de alteração da titularidade perante a concessionária. 2. É incabível a denunciação da lide em demandas de consumo quando destinada apenas a transferir a responsabilidade pelo débito ao suposto usuário do serviço. 3. A presunção de legalidade das faturas de concessionária de serviço público somente é afastada por prova concreta de irregularidade na cobrança”.
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: art. 319, art. 355, I, art. 373, II, art. 487, I, art. 700, §§ 2o e 4o, e art. 85, §§ 2o e 11, do CPC; art. 88 do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
(Acórdão 2022588, 0702145-58.2024.8.07.0007, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.)”.
(Acórdão 2071280, 0700108-03.2025.8.07.0014, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025.)
(Acórdão 1906834, 0702840-11.2021.8.07.0009, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 27/08/2024.)